Tribunal: TJDFT
Processo: 0719630-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VEROSSIMILHANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA.
I - Os elementos dos autos evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a parte ré, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda qualquer cobrança referente ao contrato de no 670807746, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada descumprimento.
II - Agravo de instrumento desprovido.